Tribunal: TJDFT
Processo: 0713255-59.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO ADVOGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme disposto no artigo 24, § 1o, do Estatuto da OAB, os honorários advocatícios podem ser executados nos mesmos autos em que o advogado tenha atuado, se assim lhe convier, ou em ação apartada.
2. Caberá ao advogado a escolha do processamento da pretensão executiva relacionada à verba honorária que lhe é devida, não sendo permitido que o Juízo limite sua faculdade, nos termos previstos em lei.
3. Deu-se provimento ao apelo.